Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-38.2024.8.11.0020
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-38.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TERTULIANO BARRETO PEREIRA - CPF: 004.975.611-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (ASSISTENTE), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
condenou o recorrente
à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 6 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 c/c art. 293 do CTB).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da embriaguez nos termos do tipo penal do art. 306 do CTB; e (ii) saber se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir por 6 meses está adequadamente fundamentada, considerando o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A embriaguez restou comprovada por diversos meios de prova legalmente admitidos, tais como o auto de constatação de sinais psicomotores alterados, a apreensão de bebida alcoólica e os
depoimentos coesos e convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, admite a prova da embriaguez sem a necessidade de teste de alcoolemia, desde que outros elementos idôneos e convergentes a evidenciem.

5. Quanto à pena acessória, não houve fundamentação concreta para fixação superior ao mínimo legal, impondo-se a sua redução de 6 para 2 meses, em atenção ao princípio da legalidade e à proporcionalidade sancionatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir de 6 para 2 meses, mantida, no mais, a condenação.

Tese de julgamento:

“1. É válida a comprovação da embriaguez ao volante por quaisquer meios de prova admitidos em direito, inclusive relato policial e sinais clínicos, conforme art. 277 do CTB.

2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com fundamentação concreta, sendo vedado o arbitramento superior ao mínimo legal sem motivação idônea.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 277; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2808614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2025; STJ, REsp 2042107/SC, j. 25.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000321-38.2024.8.11.0020

APELANTE: TERTULIANO BARRETO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por TERTULIANO BARRETO PEREIRA contra
a
sentença
proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Alto Araguaia/MT,
na Ação Penal (PJe n.
1000321-38.2024.8.11.0020
), que
o condenou
por embriaguez ao volante à
pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa,
e

pena acessória de suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
6 meses
– art. 306, c/c art. 293, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (ID
258090228
).

O apelante sustenta, em síntese: 1) a inexistência de prova inequívoca quanto

à concentração mínima de álcool exigida pelo tipo penal; e 2) a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade na imposição da penalidade
acessória.

Requer a absolvição por insuficiência de provas ou o
redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
para
2 meses
(ID
258090235
).

Nas contrarrazões,
a
1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT

pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

258090240
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando pelo
parcial provimento

do apelo
, tão somente para redimensionar a sanção cumulativa (
Exm
o
. Sr. Dr.
José de Medeiros
, Procurador de Justiça – ID

275469391
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 23h00min, na Rua Benjamin Constant, Município de Alto Araguaia/MT, Tertuliano Barreto Pereira, vulgo "Terto", conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina, quando avistou o denunciado conduzindo, em zigue-zague, seu automóvel GM Celta, Placas NGN5G36, pela contramão da via.

Por isso, o indiciado foi abordado e os agentes públicos logo notaram a embriaguez, eis que estava alterado e desorientado, além de apresentar forte odor etílico e fala desconexa, o que foi devidamente materializado no Auto de Constatação de Id. 142088778, p. 28/30.

Na ocasião, o denunciado confirmou a prévia ingestão de bebidas alcoólicas, o que foi corroborado, inclusive, com a apreensão de uma lata de cerveja em seu poder,
recém aberta
e ainda gelada
(...)”
(ID
258090193
).

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada

pelo
auto de apreensão (ID
258090178
, p. 27-PDF) e auto de constatação (ID
258090178
, pp. 30-32-PDF)
, no qual os policiais atestaram “
sinais inequívocos de embriaguez, como forte odor etílico, fala desconexa, condução em zigue-zague
”.

A
autoria
delitiva também
é evidenciada
pelo conjunto probatório constante dos autos. Ressalte-se que o apelante optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório na fase inquisitorial
(ID
258090178
, pp. 16-18)
e, posteriormente, foi declarado revel no curso da instrução criminal
(ID
258090225
).

Não obstante, os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do apelante, compareceram em juízo e, de forma coesa e detalhada, relataram as circunstâncias da ocorrência,
nos seguintes termos:

“(...)
Durante patrulhamento, avistaram um GM-Corsa trafegando em zigue-zague. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor arremessou um objeto pela janela. Na abordagem,
constataram que o motorista, identificado como Tertuliano, apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico e a presença de uma lata de cerveja gelada no interior do veículo
. Ele admitiu ser usuário de drogas. Próximo ao carro, foram encontrados dois papelotes intactos de substância análoga à cocaína. A embriaguez foi confirmada por entrevista e pelos sinais visíveis
(...)”
(Testemunha/PM
André Luiz Silva Mangabeira
, relatório de mídias, ID

258090227
).

“(...)
A guarnição realizava patrulhamento noturno quando avistou um veículo trafegando na contramão. Ao verificar a situação, os policiais perceberam que o condutor,
Tertuliano, apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e a presença de bebida alcoólica no interior do carro.
Durante a varredura nas proximidades, foram encontradas duas trouxinhas que ele havia descartado. Tertuliano admitiu ter consumido bebida alcoólica. Os fatos foram registrados em mídia digital
(...)”

(Testemunha/PM
Gelson Pires da Silva
, relatório de mídias, ID

258090227
).

T
ais relatos revelam-se dotados de fidedignidade e coerência, desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, não havendo qualquer indicativo de má-fé ou contradição.

Ademais, o Auto de Apreensão confirma a existência de lata de cerveja aberta, ainda gelada, no interior do veículo.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a validade probatória dos depoimentos policiais, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, além da orientação firmada por esta Corte Superior:

"A palavra de agentes estatais, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apta a embasar juízo condenatório, mormente quando não infirmada por prova em sentido contrário."
(STJ, AgRg no AREsp 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2023)

No ponto, é relevante destacar que
o
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu art. 277,
autoriza expressamente a comprovação da embriaguez por quaisquer meios de prova em direito admitidos, não se limitando, portanto, à realização do teste do etilômetro ou ao exame de sangue.

Assim, é juridicamente válida a constatação do estado de embriaguez com base em outros elementos probatórios, como o relato de testemunhas, o comportamento do condutor, sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora e laudos periciais, conforme interpretação já consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A propósito:

“(...)
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
(...)”
(
AgRg no AREsp 2808614 / SC
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª Turma,
DJEN 26/02/2025
).

Com efeito, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou dúvida razoável que justifique a absolvição pretendida, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação imposta na origem.

No tocante ao pedido subsidiário, relativo ao redimensionamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, assiste razão à
d
efesa.

Embora o STJ
considere
que “
a
fixação do prazo da pena de suspensão
não está limitada à simples

proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
devendo observar
as

peculiaridades do caso concreto
” (
R
E
sp

2042107/
SC
,
DJEN 25/02/2025
), o juízo singular não fundamentou, com base em elementos concretos extraídos dos autos
,
a elevação
em três
vezes acima do patamar mínimo
.

Assim, diante da ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena acessória acima do mínimo legal, impõe-se o seu redimensionamento para o prazo de 2 meses.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir imposta ao apelante ao patamar mínimo legal de
2 meses
, mantidos os demais termos da sentença
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025